Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0715127-04.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: ELOY PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: MAYRIENE ARAUJO PIMENTEL, MARCELO MARTINS DA SILVA, ANANDA LIGIA ABRANTES MARTINS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ELOY PEREIRA DOS SANTOS contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que houve erro material e contradição, pois, ao contrário do que consta na decisão embargada, houve a indicação do dispositivo autorizador do recurso especial na petição; não houve o argumento de que a decisão recorrida estaria ofendendo qualquer direito ou dispositivo constitucional ou que o recorrente estaria sofrendo lesão a direito amparado pela Constituição; e foram apresentadas decisões oriundas de tribunais distintos (TJDFT e TJMG), não havendo de se falar em dissídios dentro do mesmo Tribunal. Pugna pelo provimento do presente recurso para que seja admitido o recurso especial. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 20/3/2018. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023